Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729987-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO FAMILIA GARAGE LTDA D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator